Tribunal: TJDFT
Processo: 0712051-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712051-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL EUFLAUSINO DE SOUZA AGRAVADO: MARCIA PEREIRA DOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Daniel Euflasiano de Sousa em face da decisão (ID 25122000, p. 175), prolatada pelo Juízo da Vara 18a Vara Cível de Brasília-DF, na Ação de Obrigação de Fazer e Reparação de Danos (Processo no 0707504-46.2020.8.07.0001), que indeferiu o pedido de intimação pessoal do Recorrente sobre a audiência de instrução e julgamento designada. Em suas razões (ID 25121998), o Agravante justifica, incialmente, a razão de conhecimento do recurso. Afirma que a resolução da controvérsia é urgente, pois se revelará inútil se alegada em futura Apelação. Sustenta que o Núcleo da Defensoria Pública se comunica com os assistidos, exclusivamente, por ligações telefônicas e mensagens de Whatsapp, considerando às normas sanitárias de prevenção à Covid-19. Esclarece que o contato com o Agravante não foi efetivado, e que o envio de correspondência não é possível de ser realizada. Sustenta que a situação implica em ausência de intimação do agravante para a audiência de instrução e julgamento designada, em afronta ao contraditório e à ampla defesa. Acrescenta que o indeferimento da intimação pessoal inviabiliza o comparecimento da parte patrocinada em juízo. Invoca o princípio da cooperação (art. 6o, CPC), e a prerrogativa da Defensoria Pública em requerer a intimação pessoal da parte quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada (art. 186, §2o, CPC). Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, postula a reforma da decisão agravada para determinar a intimação pessoal da parte assistida acerca da audiência de instrução e julgamento determinada. Sem preparo, considerando a gratuidade de justiça (ID 25122000, p. 114). O recurso é tempestivo e a representação processual está regular. É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalta-se que a matéria controvertida pode ser deduzida no presente recurso, em que pese não contar no rol previsto no art. 1.015 do CPC. Isso porque a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 27/05/2021 (ID 25122000, p. 166), o que revela urgência no julgamento. Ademais, na decisão saneadora proferida na primeira instância (ID 25122000, p. 136/7), ficou evidenciada que a produção de prova testemunhal é proeminente no tocante ao esclarecimento necessário à solução da contenda originária. Em consequência, o possível comprometimento da fase instrutória pelo não comparecimento do Agravante inviabiliza postergar a situação circunstancial defendida neste recurso para futura Apelação. Portanto, aplica-se ao caso a teoria da taxatividade mitigada, que impõe uma interpretação extensiva do rol disposto no art. 1.015 do CPC, consoante tese firmada pelo c. STJ, pela sistemática do Recurso Repetitivo, REsp 1704520/MT[1]. Feita esta consideração, tem-se que o artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, evidencia-se o perigo de dano pela eminência da data designada para a realização da audiência de instrução e possível julgamento. Acrescenta-se, ainda, a importância da prova oral, apurada nos fundamentos da decisão saneadora proferida na primeira instância (ID 25122000, p. 136/7), confira-se: (...) O ponto controvertido é saber a quem caberia a responsabilidade pela transferência do veículo, eis que o requerido alega não ter providenciado a diligência, pois ficou aguardando a entrega do DUT, pelo Sr. Rodrigo (filho da requerente), devidamente assinado e com firma reconhecida para a realização da transferência da moto, em conformidade com a legislação de trânsito. - ÔNUS DA PROVA Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária, motivo pelo qual cabe à parte autora a demonstração dos fatos alegados (não realização da transferência da moto por responsabilidade exclusiva do requerido) e ao réu a comprovação de que não fora efetivada a transferência apenas por ausência de entrega do DUT assinado e com firma reconhecida, conforme acordado entre o Sr. Rodrigo e ele. - PROVAS Em sede de especificação de provas, o requerido pugnou pela produção de prova testemunhal (ID 70106310 - Pág. 1 c/c 70412104 - Pág. 1), e a autora seu depoimento pessoal e prova testemunhal - ID 71690833 - Pág. 1. Intimo a parte autora a acostar a via original do documento de ID 58890130, conforme pleiteado pelo requerido - ID 70106310 - Pág. 1. Indefiro o pedido de depoimento pessoal da autora, eis que somente pode ser solicitado pela parte adversa. Defiro o pedido de produção da prova oral, concernente na oitiva das testemunhas arroladas (ID no 71690833 - Pág. 1 e 70106310 - Pág. 1). Destaco que a intimação das testemunhas da parte autora deverá ocorrer pelo próprio advogado, na forma do art. 455 do CPC. Expeça-se mandado de intimação em relação às testemunhas de ID 70106310 - Pág. 1, observando o que estabelece o artigo 455, § 4o III e IV do CP. (...) Logo, é manifesto o risco de prejuízo de difícil reparação diante da possibilidade de comprometimento da validade da fase instrutória pela ausência de intimação da parte Ré, ora Agravante. Sobre o direito invocado pela Defensoria Pública, há aparência de aplicação à hipótese. O Codex processual prevê a possibilidade do requerimento indeferido na origem pela Defensoria Pública, cuja adequação fica sujeita ao crivo judicial. Na demanda principal, os meios de comunicação utilizados pela DPDF não foram sucedidos (ID 25122000, p. 165/6). Nas razões recursais, restou informado que inexiste possibilidade de intimação por meio dos Correios. Com efeito, a comunicação da Defensoria Pública com a parte assistida difere da que é exercida pelo advogado contratado, com a qual se presume uma relação pessoal, de confiança e mais estreita[2]. Portanto, a intimação pessoal sobrevém como o meio mais eficaz de informar ao Agravante a data da audiência, na qual, ressalta-se, foi determinada a produção de prova oral útil e provavelmente norteadora à formação da convicção do magistrado. Nesta perspectiva, a possibilidade de o Agravante providenciar seu comparecimento em juízo para acompanhar a instrução e possível julgamento depende da comunicação pessoal ou, pelo menos, da tentativa de cumprimento do respectivo mandado de intimação, sob pena de cerceamento ao exercício do contraditório e do direito de ampla defesa. Diante das circunstâncias narradas, é adequado, in casu, o pedido de intimação pessoal do Agravante, nos termos do art. 186, §2o, do CPC[3]. Presentes, pois, os requisitos para o deferimento da tutela de urgência postulada. Diante do exposto, DEFIRO a liminar para suspender os efeitos da r. decisão recorrida, até o julgamento do mérito recursal. Intime-se a Agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo o deferimento do efeito suspensivo, para adoção das providências que entender pertinentes quando à data da audiência de instrução e julgamento designada, bem como a dispensa das informações sobre o processo principal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2021, 10:02:26. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Processo REsp 1704520 / MT, Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118), CORTE ESPECIAL, DJe 19/12/2018 RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso
eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (Grifou-se) [2] STJ: AgRg no HC 649164 / RJ, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170), QUINTA TURMA, DJe 13/04/2021 [3] Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. § 2o A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.